Tribunal: TJSP
Processo: 0000866-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Pretensão do direito de responder ao processo em liberdade – Alegada falta de fundamentação na conversão do flagrante em prisão preventiva – Juízo de origem concedeu liberdade provisória mediante pagamento de fiança - Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000866-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FERNANDO
MARCOS FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000866-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0000866-13.2020.8.26.0000
Comarca: Araras
Autos: 1500608-56.2019.8.26.0551
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da
Comarca de Araras
Paciente: Fernando Marcos Ferreira
Voto no 33057
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS Pretensão do
direito de responder ao processo em liberdade Alegada falta
de fundamentação na conversão do flagrante em prisão
preventiva Juízo de origem concedeu liberdade provisória
mediante pagamento de fiança - Writ prejudicado.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de
liminar impetrado pela Defensora Pública Débora Cristina
Pezzuto, em
favor
de Fernando Marcos Ferreira,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Araras,
pleiteando o direito de o paciente responder ao processo em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000866-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Em apertada síntese da inicial, alega estarem
presentes os requisitos necessários à concessão do
benefício, alegando falta de fundamentação na decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva, bem como que
a custódia cautelar é desproporcional à gravidade do delito,
considerando a pequena quantidade de tóxicos apreendida.
Indeferida
a
liminar
(fls.
56/59),
foram
prestadas informações (fls. 66), tendo a Procuradoria Geral
de Justiça se manifestado pela denegação da ordem (fls.
69/73).
É o relatório.
O pedido resta, de fato, prejudicado.
Conforme se verifica nas informações prestadas
pela autoridade apontada como coatora, foi concedida a
liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de
R$
2.500,00
de
fiança,
por
decisão
proferida
em
22/01/2020, conforme confirmado no processo de origem
(1500608-56.2019.8.26.0551), embora ainda não haja
informação quanto ao recolhimento do valor arbitrado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
prejudicada a ordem, com fundamento no art. 659 do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000866-13.2020.8.26.0000 -Voto no
4
CAMILO LÉLLIS
Relator